Tribunal: TCU
Processo: 044.623/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou as contas dos responsáveis irregulares, condenando-os em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de projeto cultural financiado com recursos da Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira e Aliança Comunicação e Cultura Ltda ao Acórdão 7070/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-os ao pagamento de débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes acerca desta deliberação.